Tribunal: CARF
Processo: 12448.722159/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722159/2018-46
RESOLUÇÃO
3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RECICLYN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS LTDA; MELO PLANEJAMENTO E
PARTICIPAÇÕES LTDA., PORTALEX DISTRIBUIDORA DE METAIS E ALUMÍNIO
LTDA., LUIZ MARIANO E JOÃO VITOR SILVA DE MELO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), juntado às fls. 3121-3157:
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome da empresa Reciclyn Comércio e
Indústria de Metais Ltda, doravante denominada Reciclyn, com imputação dos
responsáveis tributários solidários a seguir relacionados: Luiz Mariano - CPF
020.531.547-05; Melo Planejamento e Participações Ltda - CNPJ 08.482.921/0001-
40; Portalex Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda - CNPJ 09.601.801/0001-87;
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
2
João Vitor Silva de Melo - CPF 098.816.067-64 e Luiz Dias de Melo - CPF
193.056.137-72.
O período do lançamento abrange as competências 01/2013 a 12/2013, cujos
créditos tributários lançados e consolidados em 30/11/2018 se referem a:
1. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no
montante de R$ 59.461.398,83 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e
sessenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e três
centavos) e
2. Contribuição para o PIS/Pasep no montante de R$ 13.227.478,09 (treze
milhões, duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e
nove centavos).
Os autos de infração foram juntado às fls. 3.100/3.117.
Do Termo de Verificação Fiscal
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.380/1.529), que conta com 150 páginas,
incorpora descrição detalhada dos fatos e circunstâncias atinentes aos fatos
geradores lançados de ofício às fls. 1.380/1.490 e planilhas demonstrativas do
levantamento efetuado na ação fiscal às fls. 1.491/1.529. Além deste processo, há
outros três, para exigência de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
071800.2016.00874, para aferição do cumprimento das obrigações tributárias da
contribuinte durante o ano-calendário 2013 e teve início em 15/06/2016. Ao seu
final foram apurados débitos de IRPJ, CSLL, IRRF (cujo controle se dá no âmbito do
processo administrativo no 12448.722158/2018-00), IPI (cujo controle se dá no
âmbito do processo administrativo no 12448.722160/2018-71), IOF (cujo controle
se dá no âmbito do processo administrativo no 12448.722161/2018-15) e Cofins,
PIS/PASEP, controlados no âmbito do presente processo 12448.722159/2018-46.
Os autos de infração referentes aos débitos de IRPJ, CSLL, IRRF e IOF já foram
julgados em 1a instância pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (CE), em 22 de janeiro de 2019, que exarou os acórdãos
no 08-45.564 e 08-45.565. O auto de infração referente aos débitos de IPI já foi
julgado em 1a instância pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS), em 26 de abril de 2019, que exarou o acórdão no 10-64.968.
A Contribuinte atua no ramo de reciclagem de metais e tinha, como sócios à
época de sua constituição em 24/01/2007, as empresas Melo Planejamento e
Participações Ltda e Rio Recibrás Comércio de Metais Recicláveis Ltda,
representadas, respectivamente, por Luiz Dias de Melo e João Vitor Silva de Melo.
Na 2a alteração contratual, de 04/02/2009, houve a cessão e transferência das
quotas do capital da Rio Recibrás para a Portalex Distribuidora de Metais e
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
3
Alumínios Ltda, em cujo quadro societário estava a Melo Planejamento e
Participações.
Na 4a alteração contratual, de 06/08/2010, vigente desde então, a Portalex cedeu
e transferiu parte das quotas do capital à Melo Planejamento e Participações,
além de haver ocorrido a alteração do administrador da Contribuinte, de Luiz Dias
de Melo para Luiz Mariano.
Luiz Dias de Melo e Luiz Mariano estavam relacionados com empresas que
transacionaram com a Contribuinte durante o ano-calendário 2013, tendo as
DIPJs destas sido preenchidas por Daniele Maria Cavalcanti da Silva.
O Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) foi assinado por Luiz Dias de Mello e
Vera Francisca Rosa (contadora), ao passo que o Livro de Inventário, por Luiz
Mariano, que também assinou a DIPJ/2014, com valores “zerados”, na condição
de representante legal da pessoa jurídica.
Com relação a Melo Planejamento e Participações, conforme a 5a alteração
contratual, seus sócios eram International Metal Recycling Inc., sediada nas Ilhas
Virgens Britânicas, e representada por Luiz Mariano, e João Vitor Silva de Melo.
A ação fiscal teve início em 15/06/2016 e, no tocante à DIPJ/2014 retificadora,
esta serviu apenas como parâmetro de comparação com a escrituração contábil,
pois a Contribuinte não procedeu à retificação antes de iniciado o procedimento
de ofício.
Informação preliminar
Por não estar no escopo deste processo, que discute a autuação do PIS/Pasep e
da Cofins, opto por não reproduzir o conteúdo das exigências dos demais tributos.
Tributação do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos (fls. 1.460 a 1.484)
A fiscalizada apresentou DACON - Ficha 15 B - Resumo - Contribuição para o
PIS/Pasep - Regime não Cumulativo, onde na linha 29 - Contribuição para o
PIS/Pasep a PAGAR - FATURAMENTO, o seu resultado foi igual a "ZERO". De igual
sorte, o mesmo resultado foi informado para a Cofins na Ficha 25 B - Resumo -
Cofins - Regime Não Cumulativo, onde na linha 29 - Cofins a PAGAR -
FATURAMENTO, o seu resultado foi igual a "ZERO". Ainda, não houve registro de
débitos de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos declarados em DCTF no ano
calendário de 2013.
Todavia, nos DACON houve utilização de créditos de serviços utilizados como
insumos para fins de apuração das contribuições. Intimada para justificar a quase
ausência de débitos declarados em DCTF, justificou dizendo "somente ter tido
débitos de IRRF neste ano calendário. Para os demais tributos, apurou-se saldo
credor, prejuízo ou sequer houve fato gerador".
A fiscalização também intimou para que justificasse qual a motivação de utilizar
créditos no DACON em valores superiores aos contabilizados, seja para serviços
prestados, seja para Luz e Força; também, deveria apresentar as notas
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
4
fiscais/contratos firmados, e justificar, por escrito, que tipo de serviço foi
executado e qual sua finalidade. Justificou, dizendo que se tratam de serviços de
mão de obra de industrialização, os quais compõem o valor do produto quando
industrializados por terceiros. E, em relação à luz e força (energia elétrica), alega
que houve equívocos no preenchimento do DACON. Apresenta planilha com a
finalidade dos serviços e cópia da notas fiscais. Indigitadas notas tratam-se de
aquisição de sucatas da pessoa física Alda Valeria, pagos à advogada Da Juliana
Bumachar; prestação de serviços de gestão empresarial; prestação de serviços
administrativos e prestação de serviços de representação.
Na sequência, foi novamente intimada a justificar vários quesitos decorrentes do
aproveitamento de créditos de insumos. Dentre eles, destacam-se: 1) qual a
relação entre os valores pagos a Sa Juliana Bumachar e as notas fiscais
apresentadas que permitam o aproveitamento ao credito do PIS e da Cofins no
regime não cumulativo e 2) qual a relação entre os ditos saques na boca do caixa
(justificativa para operações efetuadas com pessoa física) e o conceito de insumos
para obter o direito a dedução como crédito do PIS e da Cofins no regime não
cumulativo.
A empresa respondeu que houve equívocos na contabilização e que não utilizou
os referidos valores (dos quesitos) para aproveitamento de crédito do PIS/Pasep e
da Cofins.
O auditor tece considerações acerca da utilização de créditos de insumos na
composição dos custos dos serviços prestados pela fiscalizada, com excertos da
legislação que rege a matéria, bem como a Solução de Divergência n° 7 - Cosit, de
23 de agosto de 2016.
Aduz que a empresa tem como objeto o comércio atacadista de resíduos e
sucatas metálicas - CNAE 46.87-7/03. Assim, com base nas informações da
empresa, entende que esses gastos não guardam uma relação intrínseca e direta
com os serviços prestados pela fiscalizada, mesmo que sejam dedutíveis como
custos/despesas necessários na formação do resultado com base na legislação do
imposto de renda.
Houve serviços prestados de consultoria e gestão empresarial, no caso das
empresas Sena e Quimex, e com relação a empresa Mextra Engenharia Extrativa
de Metais Ltda, que seriam relativos a mão de obra aplicada na industrialização,
na realidade após consulta as notas fiscais, tem por objeto a industrialização
efetuada para outra empresa (nota fiscal 8938) e retorno de mercadorias
utilizadas na industrialização por encomenda (nota fiscal 8935), sendo recorrentes
no decorrer do ano de 2013.
Assim, os valores informados nos DACONs como base de cálculo de créditos da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins dos insumos apresentadas pela
fiscalizada foram glosados por falta de amparo legal.
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
5
Ainda, da análise do Balancete do ano de 2013 fora identificado que a empresa
fiscalizada informou possuir saldo de Impostos a Compensar e Recuperar relativos
a Cofins sobre Sucata a Recuperar e a PIS/Pasep sobre Sucata a Recuperar,
registrando os seguintes valores respectivos: R$ 18.989.699,12 e R$ 4.122.763,61.
Intimada a justificar e comprovar a origem desses valores e quando foi realizada a
baixa, disse que se referem a valores acumulados nos anos de 2009, 2010 e 2011
na aquisição de sucata. Ainda, disse que se credita das despesas com a aquisição
de sucata, pois no faturamento das empresas que venderam a mercadoria, antes
de se tornar sucata, foram embutidos tributos, tais como PIS, COFINS, ICMS, IPI,
dentre outros, motivo pelo qual a Requerente possui direito a se creditar desses
valores ao adquirir a mercadoria.
Também, foi questionada sobre divergência de valores contabilizados x Dacon em
06 e 10/2013 e sobre a inclusão nos créditos de PIS e Cofins de valores sobre
aquisição de sucatas e resíduos. Da resposta, a fiscalização entendeu que a
empresa efetivamente adquire sucatas e resíduos, contudo, pela legislação
vigente (Lei n° 11.196/2005, art. 47 e 48), que alterou os dispositivos legais
utilizados pela fiscalizada (art. 3o, incisos I e II da Lei 10.637/202 e do art. 3o,
incisos I e II da Lei 10.833/2003), tais mercadorias não dariam direito a crédito da
não cumulatividade para as contribuições sociais.
Assim, o auditor recalculou os valores devidos de PIS e Cofins e efetuou o
lançamento das diferenças encontradas no cotejo entre os valores devidos
recalculados e o declarado/pago com imposição de multa duplicada em face da
previsão contida no art. 44, inc. I, § 1o da Lei 9.430/96.
Sujeição Passiva Solidária
O Agente Fiscal, com fundamento nos arts. 121, 124, I e 135 do Código Tributário
Nacional e na Portaria RFB no 2.284/2010 e Portaria PGFN no 180/2010,
enquadrou, na condição de sujeitos passivos solidários por prática de atos ilícitos
com intuito doloso de sonegação de tributos, as sócias Melo Planejamento e
Participações Ltda e Portalex Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda, assim como
Luiz Dias de Melo, João Vitor Silva de Melo e Luiz Mariano, pois: a) as empresas
relacionadas possuíam a mesma atividade econômica e interesse comum na
compra e venda de sucatas e resíduos de metais, b) entregaram suas DIPJs com
valores zerados, c) eram e são representadas pelo mesmo administrador, Luiz
Mariano, d) suas declarações foram preenchidas pela mesma pessoa, Daniele
Maria Cavalcante da Silva, e) possuíam como sócios Luiz Dias de Melo e João Vitor
Silva de Melo e f) possuíam a mesma profissional de contabilidade, Vera Francisca
Rosa, além de g) as sócias do Contribuinte terem o mesmo administrador, Luiz
Mariano.
Representação Fiscal para Fins Penais
O Auditor-Fiscal formalizou processo de Representação Fiscal para Fins Penais,
nos termos da Portaria RFB no 2.439/2010, pela prática dolosa da contabilização
do IPI (a débito, de compras de mercadorias para revenda e a crédito, de receita
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
6
de venda de mercadorias para revenda), por esse procedimento, supostamente,
configurar intenção de burla do conhecimento do fato gerador pela Fazenda
Pública. Também entendeu ter ocorrido crime de apropriação indébita, em
decorrência dos valores de IPI destacados em notas fiscais não terem sido
recolhidos no prazo legal. Além disso, também justificou a apresentação da
Representação Fiscal para Fins Penais pela compensação de créditos da não
cumulatividade de PIS e Cofins de sucatas.
Ciências
A ciência da Contribuinte ocorreu eletronicamente em 29/05/2018, pelo decurso
de prazo de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos
através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal (fl. 1.626).
A ciência de Luiz Dias de Melo ocorreu em 23/05/2018, por via postal, conforme
AR à fl. 1.627.
A ciência de Luiz Mariano ocorreu em 15/05/2018, por via postal, conforme AR à
fl. 1.628.
Às fls. 1561/1562 consta a devolução da correspondência enviada a Melo
Planejamento e Participações Ltda. Então, foi publicado edital em 10/04/2018,
cuja a ciência deu-se em 25/04/2018 (fl. 1.573).
Às fls. 1563/1564 consta a devolução da correspondência enviada a João Vitor
Silva de Melo. Então, foi publicado edital em 10/04/2018, cuja ciência deu-se em
25/04/2018 (fl. 1.571).
Às fls. 1567/1568 consta a devolução da correspondência enviada a Portalex
Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda. Então, foi publicado o edital em
16/04/2018, cuja ciência dar-se-ia em 02/05/2018 (fl. 1.572). Entretanto,
conforme será esclarecido no voto, considerar-se-á ciente à data do protocolo da
impugnação.
Das Impugnações
A unidade de jurisdição elabora despacho à fl. 3094 no qual informa que houve
apresentação de contestações com pendências relacionadas às fls. 1632/1633.
Então, preparou um quadro onde informa as respectivas folhas das impugnações
efetivamente sob contencioso, as quais serão relatadas na mesma sequência.
Reciclyn Comércio e Indústria de Metais Ltda (fls. 2886/2897)
A Contribuinte solicita Juntada de Documentos em 21/06/2018, conforme o
termo à fl. 2.884. A impugnação encontra-se acostada às fls. 2886/2897. Também,
junta documentos de identificação; termo de abertura de documentos; Solução
de Consulta 631/2017 - Cosit e planilha com relação de notas de entrada.
Pugna pela tempestividade da peça contestatória; aduz que o presente processo
está relacionado com os outros casos: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS/IRRF processo
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
7
12448.722158/2018-00; IOF processo 12448.722161/2018-15 e IPI processo
12448.722160/2018-71.
Esclarece que a comprovação de inexistência de responsabilidade solidária por
parte dos demais sujeitos passivos elencados pela Fiscalização no presente Auto
de Infração será tratada única e exclusivamente em impugnações própria.
Traz breves esclarecimentos sobre a legislação pertinente à matéria em discussão
e passa a demonstrar a insubsistência da glosa dos créditos de insumo realizada
pela fiscalização.
Aduz que a Impugnante dedica-se à atividade de fabricação de cabos e fios
elétricos, comércio e indústria de novos e usados de ferragens e ferramentas em
geral, produtos siderúrgicos e metalúrgicos, metais ferrosos e não ferrosos, ferro
fundido, materiais elétricos e hidráulicos, materiais de construção, papel e
papelão, plásticos seus derivados e similares, vidros, sucatas em geral. Além de
atuar com importação e exportação de produtos.
Sustenta que os créditos decorrentes de serviços de mão de obra de
industrialização tem autorização nos art. 3o. II, da Lei no 10.637/2002 e art. 3o, II,
da Lei no 10.833/2003; o processo de industrialização é indispensável para que a
Impugnante possa vender suas mercadorias para seus consumidores e assim
cumprir com seu objeto social o que evidentemente enseja a necessidade de
reconhecimento da essencialidade da contratação do serviço de mão de obra para
industrialização. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
repetitivo, ao julgar o REsp no 1.221.170/PR, entendeu pela necessidade de se
aplicar o critério da essencialidade e relevância para definição dos insumos.
Demais, tal matéria se encontra pacificada pela própria Receita Federal do Brasil
com base na recente Solução de Consulta COSIT no 631, de 26 de dezembro de
2017. Assim, deve o julgador afastar a glosa. Ainda, apresenta planilhas que
elaborou, segregadas mensalmente, com base no Livro Registro de Entrada, o
qual demonstra que os valores creditados de insumo são exatamente aqueles
glosados pela fiscalização constantes do TVF.
Em relação à glosa dos créditos de sucata, defende que a Impugnante adota
interpretação da legislação tributária no sentido de que é possível apurar créditos
de PIS e Cofins na aquisição. Esse entendimento, inclusive, também é adotado
pelo TRF1. Por isso, ainda que a fiscalização interprete as normas de forma diversa
da Impugnante, esse fato isoladamente considerado não se refere à ocorrência de
um crime, ou seja, que há nessa conduta (interpretar a norma tributária de forma
diversa) uma conduta típica de direito penal.
A sua interpretação é no sentido de que a vedação do direito ao crédito prevista
no § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 se aplica na aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção. No entanto, tal restrição se encontra excetuada pela regra especial
contida no inciso II, do art. 3o das referidas Leis, que veda a apropriação do
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
8
crédito apenas se a venda posterior do produto industrializado também estiver
abrangida por isenção, beneficiada por alíquota zero ou não for alcançada pelas
contribuições, conforme reconhecido pela própria Receita Federal na Solução de
Consulta no 40/05 - 3a Região Fiscal.
Assim, resta cabalmente demonstrada a ausência de dolo, mas ainda que assim
não se entenda, a Impugnante pugna pela realização de perícia contábil não só
para averiguação dos saldos de créditos de PIS e de Cofins em questão, mas para
quaisquer dos fatos acima narrados.
Argumenta que, ao apurar os créditos de PIS e de Cofins sobre as rubricas
descritas acima, a Impugnante apenas teve entendimento contrário àquele ora
sustentado pela fiscalização. A Impugnante não agiu com dolo, tampouco praticou
os crimes que lhe foram imputados, apenas interpretou a legislação tributária de
forma diversa.
Não houve ocultação das autoridades fiscais as operações que estavam sendo
realizadas, uma vez que todos os lançamentos foram declarados, tampouco
utilizou a escrituração contábil de forma a se esquivar do pagamento do PIS e de
Cofins.
Assim, não se pode alegar que teria agido com intuito de sonegar ou fraudar o
Fisco, pelo simples fato de ter entendimento contrário ao da fiscalização, de
modo que não cabe falar em ocorrência de crime de sonegação ou de fraude
(tipificados nos artigos 71 e 72 da Lei n. 4.502, de 1964), o que, por conseguinte,
retira a possibilidade de aplicar a multa de ofício de 150%.
Ao término, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração
impugnados com o cancelamento das exigências fiscais. Subsidiariamente, no
caso de manutenção das exigências, pugna pela redução da multa de ofício e 75%
seja aplicada, e não a de 150%, em virtude da ausência dos elementos necessários
ao enquadramento da Impugnante nas hipóteses de majoração.
Ainda, caso se entenda necessário, requer-se seja feita a conversão do feito em
diligência, para confirmar as operações de industrialização por encomenda
realizadas no período de 2013, e que a Impugnante não utilizou os créditos de PIS
e de Cofins apurados sobre as operações de aquisição de sucata.
Luiz Mariano (fls. 2103/2128)
O Responsável Solidário registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
14/06/2018, conforme o termo à fl. 1639, cuja impugnação está juntada às fls.
2103/2128. À frente, identifica-se duplicidade, nova impugnação manejada no
bojo do presente Processo Administrativo, com carimbo em 27/09/2018 e
assinatura em 14/06/2018. Contudo, há despacho de esclarecimento dos fatos à
fl. 3094. Então, passo a relatar a primeira impugnação juntada.
No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária simplesmente em razão de ser o administrador da
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
9
Contribuinte, com base nos arts. 124 e 135 do CTN. Ainda, aduz que foi imputada
responsabilidade penal a todos que se encontram no polo passivo da demanda,
sob os seguintes fundamentos: ter apurado crédito de PIS e Cofins na aquisição de
sucata (sonegação fiscal no pagamento das referidas contribuições), e ter deixado
de escriturar lançamentos de IPI (apropriação indébita).
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a
cobrança dos tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado
única e exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de
terceiros e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei
como a razão para a imputação fiscal.
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da
responsabilidade dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
A argumentação do Agente Fiscal baseia-se nas características em comum do
Contribuinte com suas sócias, clientes e fornecedores que desaguariam na
responsabilidade pessoal de seu administrador. Entretanto, o interesse comum de
que trata a norma não é apenas econômico, mas jurídico, como decidido pelo STJ
e sustentado pelo CARF, não havendo como atribuir responsabilidade pelo não
recolhimento de tributos pela empresa que administra.
Quanto ao art. 135, menciona a Súmula STJ no 430, antes de apontar a
necessidade de estabelecimento de liame entre agente e fato, de modo que é
imprescindível a explicitação da conduta daquele para dar azo à responsabilidade.
Mas o Agente Fiscal não o fez, bem como não comprovou o dolo.
Ressalta também que o Agente Fiscal enumerou considerações isoladas no
capítulo apropriado do Termo de Verificação Fiscal, evitando construir qualquer
racional sobre elas, não demonstrando qualquer ato concreto praticado pelo
Responsável Solidário que resulte em sua responsabilização.
É quando rebate as razões fiscais e conclui afirmando que a simples
argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das empresas dependem
de atos de gestão de pessoas naturais não é capaz de deslocar a responsabilidade
ao seu administrador.
Ainda, argumenta que o Impugnante, na qualidade de administrador, não agiu
com dolo a ensejar a sua responsabilidade penal, ainda que se entenda que os
tributos sejam devidos. No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não
objetiva e depende necessariamente da demonstração de que as ações e
omissões tenham sido incorridas com o dolo de cometer determinado ilícito
penal. No presente caso, a fiscalização entendeu que haveria dolo do Impugnante,
em razão do simples fato de a Reciclyn – empresa que é administrador - ter
adotado interpretação diversa das normas tributárias do PIS, Cofins e IPI.
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
10
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins ou IPI, tampouco o seu
administrador agiu com dolo (além das suas atribuições como administrador).
Mais do que isso, nenhum tributo deixou de ser pago pela Reciclyn em razão de
ter-se adotado uma interpretação diversa daquela defendida pela fiscalização.
A fiscalização pretende aplicar a teoria do domínio do fato. Contudo, os créditos
de PIS e Cofins que foram apurados da compra de sucata, em nenhum momento
foram utilizados pela empresa para reduzir o montante de tributos.
Expõe considerações acerca do IPI que não serão relatadas por não ter vinculação
com a matéria sob contencioso nestes autos.
Na sequência, expõe a mesma linha argumentativa da procedência dos créditos
de sucata explanada na impugnação da Reciclyn.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração
vergastados, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na presente demanda
e, caso se entenda necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar
que a Reciclyn não utilizou os créditos de PIS e de Cofins apurados sobre as
operações de aquisição de sucata.
Luiz Dias de Melo (fls. 2132/2148)
O Responsável Solidário registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
21/06/2018, conforme o termo à fl. 2129, cuja impugnação está juntada às fls.
2132/2148. À frente, identifica-se duplicidade, nova impugnação manejada no
bojo do presente Processo Administrativo, com carimbo em 27/09/2018 e
assinatura em 21/06/2018. Contudo, há despacho de esclarecimento dos fatos à
fl. 3094. Então, passo a relatar a primeira impugnação juntada.
No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária com base nos arts. 124 e 135 do CTN tendo em vista os
seguintes argumentos: (i) o Impugnante assinou o LALUR da Reciclyn em 2013; (ii)
o Impugnante é sócio de pessoas jurídicas sócias da Reciclyn; (iii) o CPF do
Impugnante está relacionado com empresas clientes e fornecedoras da Reciclyn.
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a
cobrança dos tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado
única e exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
Pugna pela sua ilegitimidade passiva posto que inexiste a relação entre ele e a
empresa autuada no ano-calendário 2013. Sustenta que a responsabilidade
pessoal que lhe foi atribuída pelo pagamento de tributos supostamente devidos
pela Reciclyn não se sustenta à luz do caso concreto: o Impugnante não figurava,
ou sequer figura atualmente como sócio das empresas sócias da Reciclyn (doc.
03), assim como não assinou o LALUR da Reciclyn relativamente ao ano-calendário
2013 (doc. 04) e, por fim, não cometeu qualquer infração simplesmente por ter o
seu CPF vinculado a alguns dos clientes e fornecedores da empresa autuada.
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
11
Argumenta que foi apenas diretor da Reciclyn entre 2007 e 2010 e traz aos autos
a 4a Alteração Contratual da Reciclyn (doc. 06), atestando que deixou de ser o
diretor da empresa ainda em 2010, razão pela qual deve ser afastada qualquer
pretensão de atribuir responsabilidade a ele por fato gerador ocorrido em 2013.
Idem em relação ao LALUR: somente assinou as páginas do LALUR no período
compreendido entre o ano de 2007 (data da constituição da empresa) até o
encerramento do exercício de 2010 (doc. 07).
Ainda, a fiscalização pretendeu sustentar a responsabilidade do Impugnante com
base no argumento de que o seu CPF estaria relacionado a empresas que
realizaram operações comerciais com a Reciclyn em 2013, contudo, nada
apresentou sobre esse argumento, limitando-se a narrar de forma genérica e
inconclusiva que o Impugnante teria responsabilidade pelos tributos. Demais, a
fiscalização também não logrou êxito em comprovar quais teriam sido os supostos
atos praticados pelo Impugnante, com infração de lei, para fins de
enquadramento deste nos arts. 124 e 135 do CTN.
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de
terceiros e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei
como a razão para a imputação fiscal.
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da
responsabilidade dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
A argumentação do Agente Fiscal baseia-se nas premissas já expostas e que
desaguariam na sua responsabilidade pessoal. Entretanto, o interesse comum de
que trata a norma não é apenas econômico, mas jurídico, como decidido pelo STJ
e sustentado pelo CARF, não havendo como atribuir responsabilidade pelo não
recolhimento de tributos pela empresa.
Quanto ao art. 135, menciona a Súmula STJ no 430, antes de apontar a
necessidade de estabelecimento de liame entre agente e fato, de modo que é
imprescindível a explicitação da conduta daquele para dar azo à responsabilidade.
Mas o Agente Fiscal não o fez, bem como não comprovou o dolo.
Ainda, argumenta o Impugnante que não possuía à época do fato gerador
QUALQUER VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A EMPRESA AUTUADA OU COM
QUALQUER UMA DE SUAS SÓCIAS. Tampouco agiu com dolo, tampouco seria
improvável em face de não possuir relação societária com a autuada. A
fiscalização não apontou, em nenhuma das 111 folhas do Termo de Verificação
Fiscal, qualquer ação ou omissão do Impugnante que caracterize dolo.
No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não objetiva e depende
necessariamente da demonstração de que as ações e omissões tenham sido
incorridas com o dolo de cometer determinado ilícito penal. No presente caso, a
fiscalização entendeu que haveria dolo do Impugnante, em razão do simples fato
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
12
de a Reciclyn ter adotado interpretação diversa das normas tributárias do PIS,
Cofins e IPI.
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins ou IPI, tampouco não figura como
administrador ou sócio da empresa na data dos fatos geradores em discussão.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração
vergastados, o reconhecimento sua ilegitimidade passiva na presente demanda e,
caso se entenda necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar
que a Reciclyn não utilizou os créditos de PIS e de Cofins apurados sobre as
operações de aquisição de sucata.
João Vitor Silva de Melo (fls. 2223/2237)
O Responsável Solidário registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
31/08/2018, conforme o termo à fl. 2222 cuja impugnação está juntada às fls.
2223/2237. À frente, identifica-se duplicidade, nova impugnação manejada no
bojo do presente Processo Administrativo, com carimbo em 27/09/2018 e
assinatura em 29/08/2018. Contudo, há despacho de esclarecimento dos fatos à
fl. 3094. Então, passo a relatar a primeira impugnação juntada.
Alega tempestividade, baseada no fato de sua ciência dos autos ter-se dado em
30/07/2018 (conforme Termo de Ciência à fl. 2213).
No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária tendo em vista o mero fato de ser sócio de pessoas
jurídicas que, por sua vez, são sócias da Reciclyn, com base nos arts. 124 e 135 do
CTN.
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a
cobrança dos tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado
única e exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
Pugna pela sua ilegitimidade passiva posto que inexiste a comprovação de quais
teriam sido os supostos atos praticados pelo Impugnante: a única menção ao
Impugnante no relato trazido é o de que este é sócio das empresas Melo
Planejamento e Portalex.
Sustenta que a responsabilidade pessoal que lhe foi atribuída pelo pagamento de
tributos supostamente devidos pela Reciclyn não se sustenta à luz do caso
concreto: o Impugnante não figurava, ou sequer figura atualmente como sócio,
administrador ou mantinha qualquer relação societária com a empresa no
período objeto da autuação.
Ainda, ressalta que sequer era sócio da Portalex em 2013, tendo ingressado na
sociedade em 14/08/2014 (doc. 3).
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de
terceiros e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei
como a razão para a imputação fiscal.
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
13
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da
responsabilidade dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
A argumentação do Agente Fiscal baseia-se nas premissas já expostas e que
desaguariam na sua responsabilidade pessoal. Entretanto, o interesse comum de
que trata a norma não é apenas econômico, mas jurídico, como decidido pelo STJ
e sustentado pelo CARF, não havendo como atribuir responsabilidade pelo não
recolhimento de tributos pela empresa.
Quanto ao art. 135, menciona a Súmula STJ no 430, antes de apontar a
necessidade de estabelecimento de liame entre agente e fato, de modo que é
imprescindível a explicitação da conduta daquele para dar azo à responsabilidade.
Mas o Agente Fiscal não o fez, bem como não comprovou o dolo.
Ainda, argumenta o Impugnante que não possuía à época do fato gerador
QUALQUER VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A EMPRESA AUTUADA. Tampouco agiu
com dolo, tampouco seria improvável em face de não possuir relação societária
com a autuada.
A fiscalização não apontou, em nenhuma das 111 folhas do Termo de Verificação
Fiscal, qualquer ação ou omissão do Impugnante que caracterize dolo.
No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não objetiva e depende
necessariamente da demonstração de que as ações e omissões tenham sido
incorridas com o dolo de cometer determinado ilícito penal. No presente caso, a
fiscalização entendeu que haveria dolo do Impugnante, em razão do simples fato
de a Reciclyn ter adotado interpretação diversa das normas tributárias do PIS e
Cofins.
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins, tampouco não figura como
administrador ou sócio da empresa na data dos fatos geradores em discussão.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração
vergastados, o reconhecimento sua ilegitimidade passiva na presente demanda e,
caso se entenda necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar
que a Reciclyn não utilizou os lançamentos de PIS e de Cofins.
Melo Planejamento e Participações Ltda (fls. 3020/3030)
A Responsável Solidária registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
13/09/2018, conforme o termo à fl. 3016 cuja impugnação está juntada às fls.
3020/3030.
Alega tempestividade, baseada no fato de sua ciência dos autos ter-se dado em
06/09/2018 (conforme Termo de Ciência à fl. 3.045).
No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária tendo em vista o mero fato de a empresa figurar como
sócia da Reciclyn no ano-calendário 2013, com base no art. 124 do CTN.
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
14
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a
cobrança dos tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado
única e exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
Pugna pela sua ilegitimidade passiva posto que inexiste a comprovação de quais
teriam sido os supostos atos praticados pela Impugnante, apenas consta a
atribuição dela como sócia da Reciclyn. Assim, a solidariedade seria calcada no
interesse comum no fato gerador dos tributos.
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de
terceiros e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei
como a razão para a imputação fiscal.
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da
responsabilidade dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
Ainda, argumenta não ter a fiscalização apontado, em nenhuma das 111 folhas do
Termo de Verificação Fiscal, qualquer ação ou omissão da Impugnante, através
dos seu administrador ou sócios, que caracterize dolo.
No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não objetiva e depende
necessariamente da demonstração de que as ações e omissões tenham sido
incorridas com o dolo de cometer determinado ilícito penal. No presente caso, a
fiscalização entendeu que haveria dolo da Impugnante, em razão do simples fato
de a Reciclyn ter adotado interpretação diversa das normas tributárias do PIS e
Cofins.
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins, tampouco não atuou diretamente
na prática dos fatos geradores em discussão.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração
vergastados, o reconhecimento sua ilegitimidade passiva na presente demanda e,
caso se entenda necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar
que a Reciclyn não utilizou os lançamentos de PIS e de Cofins.
Portalex Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda (fls. 3049/3059)
A Responsável Solidária registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
14/09/2018, conforme o termo à fl. 3046 cuja impugnação está juntada às fls.
3049/3059. À frente, identifica-se duplicidade, nova impugnação manejada no
bojo do presente Processo Administrativo, com Solicitação de Juntada de
Documentos em 27/11/2018, conforme o termo à fl. 3078 cuja impugnação está
juntada às fls. 3081/3091 com data de assinatura 13/09/2018. Contudo, há
despacho de esclarecimento dos fatos à fl. 3094. Então, passo a relatar a primeira
impugnação juntada.
Alega tempestividade, baseada no fato de sua ciência dos autos ter-se dado em
16/08/2018 quando obteve cópia do processo administrativo.
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
15
No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária tendo em vista o mero fato de a empresa figurar como
sócia da Reciclyn no ano-calendário 2013, com base no art. 124 do CTN.
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a
cobrança dos tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado
única e exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
Pugna pela sua ilegitimidade passiva posto que inexiste a comprovação de quais
teriam sido os supostos atos praticados pela Impugnante, apenas consta a
atribuição dela como sócia da Reciclyn. Assim, a solidariedade seria calcada no
interesse comum no fato gerador dos tributos.
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de
terceiros e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei
como a razão para a imputação fiscal.
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da
responsabilidade dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
Ainda, argumenta não ter a fiscalização apontado, em nenhuma das 111 folhas do
Termo de Verificação Fiscal, qualquer ação ou omissão da Impugnante, através
dos seu administrador ou sócios, que caracterize dolo.
No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não objetiva e depende
necessariamente da demonstração de que as ações e omissões tenham sido
incorridas com o dolo de cometer determinado ilícito penal. No presente caso, a
fiscalização entendeu que haveria dolo da Impugnante, em razão do simples fato
de a Reciclyn ter adotado interpretação diversa das normas tributárias do PIS e
Cofins.
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins, tampouco não atuou diretamente
na prática dos fatos geradores em discussão.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração
vergastados, o reconhecimento sua ilegitimidade passiva na presente demanda e,
caso se entenda necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar
que a Reciclyn não utilizou os lançamentos de PIS e de Cofins.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou procedente em parte a
impugnação, tão somente para exonerar a responsabilidade tributária solidária atribuída a Luiz
Dias de Melo, fundada no art. 135, III, do CTN, e manteve a totalidade do crédito tributário
lançado, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
16
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação e não instaura a
fase litigiosa do procedimento.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
REGIME DE
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
DESCONTADOS. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal de tributo sujeito a regime de não cumulatividade a
distribuição do ônus probatório deve ser feita em conformidade com as
peculiaridades deste regime. Ao Fisco compete a prova do direito da Fazenda
Pública em face da contribuinte, devendo a fiscalização, portanto, fazer a prova da
base de cálculo e do valor do tributo devido, quando não admita como válidos os
valores informados pelo sujeito passivo. Já ao Sujeito Passivo compete a prova
dos fatos modificativos ou extintivos daquele direito, devendo este, portanto,
fazer a prova da legitimidade e do montante dos créditos da não cumulatividade
utilizados para descontar do tributo devido.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo presentes as
circunstâncias autorizadoras previstas em lei.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
As diligências e/ou perícias requeridas pela impugnante podem ser indeferidas
pela autoridade julgadora se esta considerá-las desnecessárias, por constarem dos
autos os elementos suficientes para a análise conclusiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil -
RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE
CRÉDITOS.
No que se refere a industrialização por encomenda, só geram direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os serviços contratados de
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
17
industrialização, e não o retorno dos produtos industrializados, por serem mera
devolução que não é faturada contra a encomendante.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SUCATA.
É vedada a apuração do crédito a título de insumo, nas aquisições de
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro
ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho,
classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04,
75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do
Capítulo 81 da TIPI, ainda que sejam adquiridos de pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível o agravamento da multa de ofício quando restar provada a conduta
dolosa do sujeito passivo voltada à supressão ou redução dos tributos ou
contribuições devidas.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária e os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica que praticaram atos e negócios jurídicos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil -
RFB, no qual restou assentado que o conceito de deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE
CRÉDITOS.
No que se refere a industrialização por encomenda, só geram direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os serviços contratados de
industrialização, e não o retorno dos produtos industrializados, por serem mera
devolução que não é faturada contra a encomendante.
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
18
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SUCATA.
É vedada a apuração do crédito a título de insumo, nas aquisições de
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro
ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho,
classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04,
75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do
Capítulo 81 da TIPI, ainda que sejam adquiridos de pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível o agravamento da multa de ofício quando restar provada a conduta
dolosa do sujeito passivo voltada à supressão ou redução dos tributos ou
contribuições devidas.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária e os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica que praticaram atos e negócios jurídicos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso de ofício a este Conselho, em face da exclusão de sujeito
passivo da lide, com base no artigo 34, inciso I, do Decreto 70.235, de 1972, com as alterações
promovidas pela Lei 9.532, de 1997, e o art. 1o, § 2o, da Portaria MF 63, de 2017.
A recorrente, Reciclyn Comércio e Indústria de Metais Ltda., interpôs recurso
voluntário em face do sobredito acórdão, consoante petição acostada às fls. 3255-3282, por meio
do qual, repisa os supracitados argumentos apresentados na impugnação.
Os recorrentes, responsáveis solidários, Melo Planejamento e Participações Ltda.,
Portalex Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda., Luiz Mariano e João Vitor Silva de Melo,
também interpuseram recursos voluntários em face do aludido acórdão, conforme petições
juntadas aos autos, mediante os quais repisaram os mencionados argumentos apresentados nas
impugnações, vale dizer, contestam as suas responsabilidades solidárias pela autuação em
comento.
Por meio do acórdão n. 1302-006.201, de 22 de setembro de 2022 (fls. 3494-3511),
a 2o Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste Conselho declinou da
competência para julgamento e determinou o encaminhamento dos autos a 3a Seção, para
julgamento dos recursos interpostos, conforme ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
19
Ano-calendário: 2013
PIS/CONFINS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO RECURSO.
Tendo em vista que a lide ora sob exame recai sobre a pertinência, ou não, da
glosa de créditos do PIS/Cofins no sistema não cumulativo dessas contribuições, e
uma vez constatado que tal infração, embora relatada no mesmo Termo de
Verificação Fiscal, foi apurada de forma autônoma e independente das infrações
apuradas na auditoria do IRPJ, a competência para apreciação do recurso
voluntário aqui aviado é da 3a Seção de Julgamento do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário interposto por Reciclyn Comércio e Indústria de Metais Ltda.,
doravante Reciclyn (fls. 3184 e 3254-3282), é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Crédito referentes à mão de obra contratada para industrialização por encomenda
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, após intimações à fiscalizada, a
autoridade fiscal concluiu que os serviços prestados pela empresa Mextra Engenharia Extrativa de
Metais Ltda são relativos à industrialização por encomenda, fora do estabelecimento da autuada,
com a respectiva remessa da matéria prima e o retorno posterior. A Fiscalização entende que
esses gastos não guardam uma relação intrínseca e direta com os serviços prestados pela
fiscalizada, devendo haver a glosa por falta de amparo legal.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, a mencionada glosa foi efetuada
conjuntamente com outras glosas decorrentes de serviços prestados à recorrente por outras
empresas, os quais, segundo a Fiscalização, não dão direito ao crédito da não cumulatividade da
contribuição ao PIS e da Cofins. Aduz a Fiscalização que se trata de despesas com consultoria,
gestão empresarial e mão de obra aplicada na industrialização. A Fiscalização elaborou planilhas, à
folha 1478, nas quais considera como base de cálculo dos créditos a soma das despesas, não
havendo individualização de cada uma das empresas envolvidas no cálculo, conforme a seguir
reproduzido:
Tal evidencia fica caracterizada pelo fato de os serviços prestados terem por
objeto serviços de consultoria e gestão empresarial, no caso das empresas Sena e
Quimex, e aqueles citados pela fiscalizada com relação a empresa Mextra
Engenharia Extrativa de Metais Ltda, que seriam relativos a mão de obra aplicada
na industrialização, na realidade após consulta as notas fiscais, tem por objeto a
industrialização efetuada para outra empresa (nota fiscal 8938) e retorno de
mercadorias utilizadas na industrialização por encomenda (nota fiscal 8935).
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
20
Esse procedimento foi recorrente com a empresa Mextra no decorrer do ano de
2013, não ficando caracterizado que a mão de obra utilizada era da empresa
fiscalizada, como declarou a Reciclyn, nem tão pouco que houve contratação de
mão de obra para execução dos serviços, mas na realidade havia a remessa da
matéria prima para industrialização fora do estabelecimento, com utilização da
mão de obra da empresa Mextra.
Diante aos fatos, tem-se que os valores informados nas DACONs como base de
cálculo de créditos da não cumulatividade do Pis e da Cofins dos insumos
apresentadas pela fiscalizada devam sofrer glosa por falta de amparo legal.
GLOSAS DE INSUMOS RELATIVOS AO PIS E COFINS DA NÃO CUMULATIVIDADE

Em resumo, temos os seguintes valores oriundos de glosa de créditos de PIS e
COFINS da NÃO CUMULATIVIDADE utilizados pela empresa fiscalizada na
composição de suas bases de cálculo do período de Janeiro a Dezembro de 2013:

Conforme a decisão recorrida, no que se refere à industrialização por encomenda,
só geram direito a crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins os serviços contratados de
industrialização, e não o retorno dos produtos industrializados, por serem mera devolução que
não é faturada contra a encomendante, consoante a Solução de Consulta Cosit n. 631/2017.
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
21
A recorrente apresentou documentos com vistas a comprovar a legitimidade dos
créditos glosados, no entanto, a DRJ entendeu que não restou comprovada a legitimidade dos
créditos glosados, inclusive dos referentes à industrialização por encomenda, bem como que não
era caso de determinar, mediante diligência, a análise dos documentos apresentados com a peça
de impugnação.
Na peça recursal, a recorrente aduz o seguinte:
46. A Recorrente se aproveita tão somente os créditos apurados sobre os valores
incorridos sobre a mão de obra contratada do industrial, sendo certo que não
poderia ser outra a conclusão. A RECICLYN, na execução da sua atividade, figura
como equiparada a estabelecimento industrial, ao contratar terceiro para
industrializar as mercadorias que serão, posteriormente, vendidas para todo o
país. (...)
55. Nesse sentido, a Recorrente apresenta, Planilhas com relação das notas fiscais
que compõem a base de cálculo do crédito de PIS/COFINS sobre mão de obra de
industrialização no ano de 2013, bem como Planilha com relação, por
amostragem, dos créditos de PIS/COFINS tomados em janeiro/2013 e o número
das NF’s das respectivas remessas, bem como estas notas fiscais (Doc. 02). É
imprescindível, assim, caso não reconhecida a nulidade do Auto de Infração, que o
presente feito seja convertido em diligência para que o contribuinte possa
demonstrar, aos nobres julgadores, que cumpriu integralmente a legislação, ao se
aproveita, exclusivamente, sobre os valores incorridos a título de mão de obra na
industrialização por encomenda.
56. Assim, restando demonstrada a natureza das despesas com a contratação de
serviços de mão de obra da Recorrente, bem como a possibilidade de
creditamento, resta legítima a tomada dos créditos em análise, não havendo
outra conclusão senão a de que a Recorrente agiu em perfeita conformidade com
o disposto na legislação de regência do PIS/COFINS, sendo, portanto,
absolutamente improcedentes os argumentos utilizados pelo acórdão recorrido
para refutar a legitimidade, motivo pelo qual o mesmo deverá ser integralmente
reformado, com o consequente e necessário cancelamento dos lançamentos
atacados nos autos.
Conforme visto, a recorrente pleiteia diligência para comprovar a legitimidade do
crédito referente à mão de obra contratada na industrialização por encomenda.

Constata-se que na impugnação, a recorrente expressamente contestou as glosas
em questão, notadamente a referente à contratação de mão de obra na industrialização, com
apresentação de documentos, e, na peça recursal, novamente contesta tais glosas e apresenta
mais documentos, inclusive notas fiscais referentes à mão de obra contratada, a fim de evidenciar
a legitimidade dos créditos atinentes à contratação de mão de obra na industrialização por
encomenda.
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
22

Infere-se que a recorrente procura, desde a impugnação, com fundamentação
pertinente e com apresentação de documentos, evidenciar a legitimidade do crédito glosado. Por
outro lado, infere-se que a Fiscalização não discriminou, nesse tópico, a natureza e o valor de cada
glosa efetuada, o que, a princípio, pode ensejar o cerceamento do direito de defesa da recorrente.

Nesse contexto, em atenção ao princípio da verdade material e considerando o
comportamento da recorrente, desde a impugnação, no sentido de pleitear, de forma
fundamentada e com documentos comprobatórios, a reversão das glosas em tela, impõe-se a
conversão do julgamento em diligência, à Unidade de Origem, para as seguintes providências a
serem executadas pela autoridade fiscal:
1)
analisar os documentos referentes à matéria em questão, apresentados pela
recorrente na fase de impugnação e na fase recursal, e, se necessário, intimá-la a
apresentar documentos comprobatórios do crédito pleiteado e esclarecimentos;
2)
especificar, por mês, os valores referentes a cada glosa de crédito efetuada
(glosa referente à contratação de consultoria, de gestão empresarial e de mão de
obra aplicada na industrialização por encomenda);
3)
elaborar parecer conclusivo acerca dessas glosas, notadamente acerca da
legitimidade das glosas referentes à mão de obra aplicada na industrialização por
encomenda;
4)
dar ciência do resultado da diligência à recorrente para, se quiser,
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.

Do cálculo do montante das contribuições devidas
Da análise dos autos, constata-se equívocos no cálculo do montante das
contribuições devidas, efetuado pela autoridade fiscal.
Em atenção ao princípio da legalidade, notadamente no que se refere à constituição
do crédito tributário por meio do lançamento, é imprescindível a observância do disposto no art.
142 do CTN, sobretudo o cálculo correto do montante do tributo devido, efetuado pela autoridade
fiscal por meio do lançamento em apreço.
Às fls. 27-98, constam cópias das Dacons enviadas pela recorrente, por meio das
quais é possível analisar as informações apresentadas por ela acerca da apuração das
contribuições em tela.
Os valores apurados e lançados pela autoridade fiscal constam das planilhas
juntadas às fls. 1491-1492.
Constata-se inconsistências que devem ser esclarecidas e sanadas.
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.449 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722159/2018-46
23
Verifica-se que a Fiscalização aceitou parte dos créditos informados nos Dacons (fl.
1492). No entanto, o valor dos créditos aceitos foi deduzido da base de cálculo das contribuições
apuradas. Em princípio, deveria ser deduzido das contribuições apuradas (fl. 1491).
Sendo assim, converto o julgamento em diligência, à Unidade de Origem, também
para as seguintes providências a serem executadas pela autoridade fiscal:
1)
analisar os cálculos efetuados por meio das aludidas planilhas, esclarecer as
inconsistências acima relatadas, e apresentar parecer conclusivo com, se for o caso,
novos cálculos das contribuições devidas;
2)
dar ciência do resultado da diligência à recorrente para, se quiser,
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após o cumprimento de todas as providências acima consignadas, os autos devem
retornar a este Conselho, para julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 3566
DF CARF MF
Original